Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701920-38.2020.8.07.0020 APELANTE: NANINNE ALVES ROCHA - ME APELADO: ETERNIT S A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Apelante Naninne Alves Rocha – ME interpôs o respectivo recurso desacompanhado do comprovante de preparo e requereu a concessão da gratuidade de justiça. Como se sabe, o recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Assim, considerando o pedido de gratuidade de justiça e nos termos do que dispõe o art. 98 e seguintes do CPC, intime-se a Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, tais como extratos das suas contas bancárias dos últimos três meses e sua declaração de imposto de renda. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora